Tribunal: TJPA
Processo: 0807686-19.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807686-19.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ARIANE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

COMARCA
: SANTARÉM/PA.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807686-19.2018.8.14.0000.

AGRAVANTE
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. – CELPA.

ADVOGADO
: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELO FILHO – OAB/PA n. 14.665.

AGRAVADO
: ARIANE DA SILVA.

ADVOGADO
: ALINE CARLA P. RODRIGUES – OAB/PA n. 24.274.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO DE PISO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. PRECEDENTE DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807686-19.2018.8.14.0000.

AGRAVANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. – CELPA.

ADVOGADO:
PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELO FILHO – OAB/PA n. 14.665.

AGRAVADO:
ARIANE DA SILVA.

ADVOGADO:
ALINE CARLA P. RODRIGUES – OAB/PA n. 24.274.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. – CELPA
nos autos
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
ajuizada por
ARIANE DA SILVA
em razão do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada
.

Em suas
razões
, a recorrente ressalta inicialmente a impossibilidade de proferimento de decisão monocrática no presente caso. Após, requer o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão do juízo de piso que
DEFIRIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e DETERMINOU aos demandados, solidariamente, que, ao menos até decisão final deste feito, paguem pensão mensal ao demandante no valor de 50% (cinquenta por cento) de um salário mínimo nacional.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 25 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO DE PISO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. PRECEDENTE DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao julgamento monocrático do presente recurso, destaco a possibilidade do mesmo, tendo em vista que se pautou em julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, estando de acordo, com o disposto no art. 133, inciso XI, alínea “
d”
do RITJPA.

Pois bem, quanto ao mérito, mantenho o entendimento exarado na decisão monocrática prolatada nos presentes autos.

Isto porque, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, de acordo com o artigo art. 932, II do NCPC.

No caso, entendo que foi devidamente explicitado não estar presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado em segundo grau, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 995 do NCPC. Senão vejamos:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator,
se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
,
E
ficar
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Com efeito, a Insurgente não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso e nem a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois dos documentos juntados aos autos, a empresa ora Recorrente não juntou prova de suas alegações no que tange a ausência de culpa no evento danoso.

Isto porque, a recorrente sustenta que pelas provas testemunhais e depoimentos pessoais colhidos em audiência de instrução e julgamento, corroboram a tese de ausência de culpa da concessionária, tendo em vista que o condutor da empresa teria retirado o veículo do pátio sem autorização, o que fundamenta a probabilidade do provimento do presente agravo de instrumento.

Ocorre que, no presente caso, trata-se de um acidente envolvendo veículo automotor que estava prestando serviço para a concessionária de serviços públicos, trazendo a aplicação da responsabilidade objetiva.

Sobre o tema, transcrevo precedente do C. STJ, no qual, nestes casos, o dever de indenizar só poderá ser elidido quando caracterizados o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima,
in verbis
:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM REDE ELÉTRICA. PLEITO PELO REEXAME DA RESPONSABILIDADE, ALTERNATIVAMENTE PELA REDUÇÃO DO QUANTUM DOS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

1.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é interpretada de forma objetiva, cabendo-lhe o ônus de adotar medidas de segurança e vigilância para evitar acidentes. No entanto, o dever de indenizar pode ser elidido quando caracterizado o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima
.

2.
As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram pela responsabilização da concessionária em virtude da falha na prestação de serviço que provocou o óbito da vítima. Entendimento diverso por meio do especial demandaria o revolvimento do acervo probatório
.

3. Mostra-se razoável a fixação do pensionamento mensal em 2/3 (dois terços) do salário mínimo para os genitores da vítima falecida, que demonstraram ser dependentes econômicos da renda por ele auferida, reduzindo para 1/3 (um terço) a partir do dia em que completaria 25 anos até a data em que completaria 65 anos.

4. É moderada a reparação em danos morais

R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os pais da vítima em virtude do ato ilícito configurado, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.

5. Este sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o montante arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente.

6 A concessionária de energia elétrica não apresentou argumentos novos capazes de modificar as conclusões alvitradas, que se apoiaram em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no REsp 1483628/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)

Ademais, da leitura do julgado supramencionado, observa-se que cabe a concessionária de serviço público o ônus de adotar as medidas de segurança e vigilância para evitar acidentes.

Sendo assim, entendo que não há como conceder efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que é ônus da empresa Agravante à demonstração da ausência de culpa no acidente. Logo, considero necessário aplicar o princípio da imediatidade das provas, o qual privilegia a confiança no juiz que encontra-se próximo dos fatos, na medida em que o agravante não aponta razões ou provas que possam formar o convencimento da instância recursal no sentido de reformar a decisão interlocutória objurgada.

Neste sentido, entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
A concessão de liminar, na reintegração de posse, submete-se à observância dos requisitos do artigo 927 , do Código de Processo Civil , a saber: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência.
Aplicável, à espécie, o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem permitindo dispor de fartos elementos aptos a formar sua convicção
. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Agravo de Instrumento Nº 70054210281, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 22/04/2013)
.

Por outro lado, o deferimento liminar da pensão em favor do Recorrido não causa

prejuízo irreparável ao Insurgente, tendo em vista que se trata de decisão com natureza precária, que pode ser revogada a qualquer tempo e a obrigação de pagar é passível de ressarcimento caso no mérito seja julgada improcedente a demanda. Logo, uma vez que os elementos previstos no artigo supracitado são cumulativos, não estando presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo pelo indeferimento do efeito suspensivo.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos,
o indeferimento da tutela RECURSAL
é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
que deferiu parcialmente o pedido liminar, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)

Ademais, deve-se levar em consideração também o art. 302, inciso I do CPC, segundo o qual “
independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:
I - a sentença lhe for desfavorável
”.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que,
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/05/2022